Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-66.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 4º, V, ART. 44, I, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR 80/94, C/C ART.186, § 1º DO CPC E § 4º DO ART. 370 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RÉU E DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE INTIMADOS DA SENTENÇA. OBEDIÊNCIA AO ART. 392, II, CPP. 1. A revisão criminal é uma ação penal autônoma de impugnação, de natureza constitutiva e sui generis, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorrer erro judiciário;2. Da análise dos autos n.º 003470851.2015.814.0401, verifica-se que o juízo a quo obedeceu ao disposto no art. 392, inciso II, do CPP, acerca da intimação da sentença condenatória, tendo em vista que procedeu à intimação pessoal do revisionando no dia 16/01/2018, conforme certidão de intimação de sentença (fl. 96), e de seu Defensor no dia 16/02/2018, conforme certidão (fl.160) e relatório do Sistema de Gestão de Processos Judiciais - LIBRA (fl. 161).3. Logo, não há que se cogitar em cerceamento de defesa e nem mesmo em contrariedade ao texto expresso em lei capaz de desconstituir a referida sentença.REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA e IMPROVIDA. ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Rosi Maria Gomes de Farias. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. Belém/PA, 9 de novembro de 2020.DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
REVISÃO CRIMINAL N°: 0000121-66.2020.814.0000.
REQUERENTE: WALLACE RENATO ALMEIDA DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO PASTOR PINHEIRO (OAB-PA 13.933) MAISSA ASSUNÇÃO DA COSTA (OAB-PA 16.989)
REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 4º, V, ART. 44, I, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR 80/94, C/C ART.186, § 1º DO CPC E § 4º DO ART.
370
DO
CPP
. INOCORRÊNCIA. RÉU E DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE INTIMADOS DA SENTENÇA. OBEDIÊNCIA AO ART.
392
,
II
,
CPP
.
1.

A revisão criminal é uma ação penal autônoma de impugnação, de natureza constitutiva e sui generis, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorrer erro judiciário;
2.

Da análise dos autos n.º 003470851.2015.814.0401, verifica-se que o juízo a quo obedeceu ao disposto no art.
392
, inciso
II
, do
CPP
, acerca da intimação da
senten¿
condenatória, tendo em vista que procedeu à intimação pessoal do revisionando no dia 16/01/2018, conforme certidão de intimação de sentença (fl. 96), e de seu Defensor no dia 16/02/2018, conforme certidão (fl.160) e relatório do Sistema de Gestão de Processos Judiciais - LIBRA (fl. 161).
3. Logo, não há que se cogitar em cerceamento de defesa e nem mesmo em contrariedade ao texto expresso em lei capaz de desconstituir a referida sentença.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA
e
IMPROVIDA.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Rosi Maria Gomes de Farias.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 9 de novembro de 2020.
DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

ACÓRDÃO Nº
REVISÃO CRIMINAL N°: 0000121-66.2020.814.0000.
REQUERENTE: WALLACE RENATO ALMEIDA DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO PASTOR PINHEIRO (OAB-PA 13.933) MAISSA ASSUNÇÃO DA COSTA (OAB-PA 16.989)
REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
WALLACE RENATO ALMEIDA DA SILVA
, por meio de Advogados constituídos, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Juízado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém, que o condenou a pena de 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de prisão, em regime aberto, pelo crime de ameaça e perturbação da ordem, previstos no art. 147, ¿caput¿ do CPB e art. 65 da Lei de Contravenção penal, em concurso material, sendo suspenso condicionalmente, pelo prazo de dois anos, a qual transitou em julgado em 01/03/2018, consoante Certidão de fl. 58.

O revisionando (fls. 02-14) fundamenta a presente ação com base no art. 621, I e art. 626, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a revisão do processo nº 0034708-51.2015.8.14.0401, a fim de que seja desconstituída a decisão condenatória, com finalidade, em preliminar, suspender os efeitos da condenação, e no mérito, o provimento em definitivo para desconstituir o trânsito em julgado, determinando o retorno dos autos à vara de Origem, para reabertura do prazo do Recurso de Apelação, tendo em vista que a defesa não tomou ciência da sentença condenatória, ocasionando o cerceamento de defesa.

Requereu liminarmente a suspensão dos efeitos da sentença condenatória, especialmente a suspensão dos direitos políticos, até o julgamento do mérito

Às fls. 16-148, juntou documentos.

Em 15/01/2020 os autos foram distribuídos à relatoria do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Nesta instância superior
(fls.152-154v), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Procurador Geral de Justiça Dr. Gilberto Valente Martins, pronunciou-se pelo
IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL,
em razão de não atendida as hipóteses taxativas de cabimento do art. 621 do Código de Processo Penal.

À fl. 156 foi apresentado o relatório pelo Desembargador Relator originário para a revisão.

À fl. 157 foi efetuada a devida revisão pelo Revisor Des. Ronaldo Valle.

À fl. 159 os autos baixaram em diligência à Vara de origem para que houvesse a certificação sobre a possível vista à Defensoria Pública, para recorrer em favor do acusado WALLACE RENATO ALMEIDA DA SILVA, com o comprovante de recebimento dos autos por àquela instituição.

À fl. 160 fora juntada certidão da Secretaria de origem, no qual atesta vista à Defensoria Pública em 16/02/2018, para ciência da sentença condenatória prolatada em 04/12/2017, inclusive juntando cópia do relatório de tramitação externa do Sistema de Gestão de Processos Judiciais - LIBRA (fl. 161).

À fl. 162 em despacho prolatado pelo relator originário Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, determinando a intimação do postulante WALLACE RENATO ALMEIDA DA SILVA, para que se manifestasse sobre a certidão juntada de fl. 160, determinando ainda após cumprimento da diligência, ao revisor para requerer a inclusão do feito em pauta.

Às fls. 165-166, o postulante peticionou ratificando os termos requeridos na presente revisão criminal.

À fl. 169 o relator originário Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior arguiu sua suspeição para julgamento do feito, nos termos do art. 221, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, c/c art. 145, § 1º, do Código de Processo Civil e art. 3º do Código de Processo Civil.

Os autos vieram distribuídos a minha relatoria em 17/09/2020.

É o relatório
,
devidamente submetido à douta revisão regimental
.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Preliminarmente, encontrando-se os autos instruídos para o julgamento, deixo de me manifestar sobre a liminar requerida, passando diretamente ao mérito.

Insurge-se o revisionando contra o trânsito em julgado da sentença, que o condenou as penas de 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de prisão, em regime aberto, pelo crime de ameaça e perturbação da ordem, previstos no art. 147, ¿caput¿ do CPB e art. 65 da Lei de Contravenção penal, em concurso material, sendo suspenso condicionalmente, pelo prazo de dois anos, a qual transitou em julgado em 01/03/2018, consoante Certidão de fl. 58.

Inicialmente, cumpre salientar que a revisão criminal é uma ação penal autônoma de impugnação, conforme o entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência pátrias, com respaldo constitucional, de natureza constitutiva e sui generis, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorrer erro judiciário.

É importante ressaltar o cabimento da revisão criminal, disposto no art. 621 do CPB:
¿
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:
I
- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II
- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III
- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.¿

Nesse contexto, em decorrência de seu caráter excepcional, a sua previsão legal tem natureza taxativa, compreendendo apenas o rol elencado no supratranscrito art. 621 do CPP, porquanto visa desconstituir erros em sede de decisões irrecorríveis.

O revisionando sustenta, em suma, que a Defensoria Pública não tomou ciência da sentença condenatória, pois não há nos autos o carimbo de ciência de nenhum defensor público, constando apenas nos autos termo de vista à Defensoria Pública, emitido pela Vara, sem qualquer comprovação de que o processo foi efetivamente recebido pela instituição, sendo considerado desde logo o trânsito em julgado para as partes, ou seja, violando os termos do art. 4º, V, art. 44, I,ambos da Lei Complementar 80/94, c/c art.186, § 1º do CPC e § 4º do art.
370
do
CPP
.

Contudo, da análise dos autos n.º 003470851.2015.814.0401, verifica-se que o juízo
a quo
obedeceu ao disposto no art.
392
, inciso
II
, do
CPP
, acerca da intimação da sentença condenatória ao réu solto, tendo em vista que procedeu à intimação pessoal do revisionando no dia 16/01/2018, conforme certidão de intimação da sentença (fls. 96), e foi dado vista à Defensoria Pública em 16/02/2018, inclusive sendo recebida na mesma data, conforme certidão (fl.160) e relatório do Sistema de Gestão de Processos Judiciais - LIBRA (fl. 161).

Há de salientar, por oportuno, que
o regramento a ser analisado para a intimação da sentença é o previsto no art.
392
, inciso
II
, do
CPP
, uma vez que se trata de processo de réu-solto.

Assim, da análise dos documentos acostados aos autos verifica-se que o revisionando e seu Defensor foram devidamente intimados da sentença condenatória, os quais se mantiveram inertes e não interpuseram quaisquer recursos defensivos.

Logo, não há que se cogitar em cerceamento de defesa e nem mesmo em contrariedade ao texto expresso em lei capaz de desconstituir a r. Sentença proferida nesse aspecto.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio do Douto Procurador Geral de Justiça,
CONHEÇO DO PEDIDO REVISIONAL,
e
julgo
pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, 9 de novembro de 2020.
Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora